Tribunal: TJDFT
Processo: 0719598-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FORÇA EXECUTIVA. ART. 28 DA LEI N° 10.931/2004. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RESPONSABILIDADE DA DEVEDORA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL.
1. Não é cabível a anulação da sentença por ausência de fundamentação quando a decisão judicial recorrida expõe, de forma clara e precisa, as razões de fato e de direito utilizadas para justificar a rejeição da pretensão contida nos embargos à execução, nos termos exigidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Conforme dispõe o art. 28 da Lei n° 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário se trata de título executivo extrajudicial, sendo, portanto, documento apto a justificar a propositura de processo executivo em face do devedor.
3. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que o inadimplemento contratual ocorreu por culpa da devedora, a qual não deixou margem consignável apta a permitir os descontos bancários, nos moldes em que ajustados com a instituição financeira.
4. Em atenção ao princípio da boa-fé contratual, não se pode admitir que a devedora inviabilize o desconto em folha de pagamento do débito devido, por ausência de margem consignável, e, ainda, utilize esse fato para se isentar de cumprir obrigação contratual expressamente assumida perante o banco credor.
5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.